Tribunal: STF
Processo: Ext 1757
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de substituição da prisão decretada em desfavor de Ilan Evegeni Krugliak em extradição requerida pelo Governo da Alemanha.



    2.  A Procuradoria-Geral da República opina pela manutenção da prisão (doc. 35).



    3. O extraditando foi preso cautelarmente, com o objetivo de se assegurar a executoriedade da medida de extradição, nos termos do art. 84 da Lei de Migração.



    4. A mesma lei permite ao Supremo Tribunal Federal autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    5. No caso concreto, com o deferimento da presente extradição em votação unânime pela 1ª Turma (doc. 37), resta inapropriada a substituição da prisão no momento. Destaco que a retirada do extraditando pelo Governo da Alemanha deverá ocorrer em breve e a prisão é circunstância fundamental para a sua efetivação. 



    6. Diante do exposto, indefiro o pedido de substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar.



    Intimem-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator